Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-47.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Sentença improcedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Cláusula que segue o Código Civil. Juros capitalizados. Inocorrência. Pretensão de substituição do índice de correção monetária. Ausência de fundamento legal. Recurso improvido.